Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. PARTE QUE NÃO SE OBRIGOU NO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO PARA FUTURA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIADADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Feito originário está lastreado em “Termo de Acordo e Confissão de Dívida”, situação essa que não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.647 do Código Civil, tratando-se, por consectário lógico, de obrigação da vida civil que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico pátrio, podendo ser livremente praticada por qualquer dos cônjuges sem necessidade de outorga uxória.
2 – Nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC, somente é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida, o que não ocorre caso concreto, já que o crédito perseguido pelo Agravante (instrumento de confissão de dívida) não está salvaguardado por garantia fidejussória da ex-esposa do Executado ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento da sua inclusão do polo passivo da Execução de origem.
3 – Assim, considerados os elementos dos autos, expõe-se adequada a manutenção da exclusão da Agravada do polo passivo do Feito originário, tendo em vista que ela não só não se obrigou no título que lastreia a Execução, como também inexiste demonstração de que a dívida sobrevinda durante o casamento teria revertido em proveito da entidade familiar.
Agravo de Instrumento desprovido.